Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-47.2020.8.07.0019 RECORRENTE: SÍLVIO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. VALORES. 1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. 2. A seguradora tem o direito de ser ressarcida pelos valores pagos para a reparação do veículo segurado quando este não foi o responsável pelo acidente. 3. Negou-se provimento à apelação. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 373, inciso II, 369, e 464, §1o, todos do Código de Processo Civil, porque o indeferimento do pedido de produção de prova pericial cerceou seu direito de defesa; b) artigos 349, 786, e 944, caput e parágrafo único, todos Código Civil, afirmando que a indenização devida pela seguradora deve abranger integralmente o dano representado pelo valor do orçamento. Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 7o, 373, inciso II, 369, e 464, §1o, todos do CPC. Isso porque, para se aferir a suficiência da instrução ou a pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp n. 2.229.669/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 349, 786, e 944, caput e parágrafo único, todos CCB, pois a turma julgadora assim se posicionou no ID 46233483 – Págs. 6/7 acerca do montante da indenização, verbis: Em outra vertente, no tocante ao montante da indenização, o orçamento apresentado pelo autor no ID 44475243 é compatível com os danos assinalados pelo agente de trânsito no ID 44475239, pag. 10. Ademais, infere-se que o valor pago pelo seguro à segurada foi no importe de R$ 35.840,00 (ID 44475241), e o valor da venda do veículo totalizou a quantia de R$ 16.500,00 (ID 44475242). Conforme sentenciado, “o custo para o reparo era de R$ 27.509,52 (vinte e sete mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 76,7% do valor do veículo, autorizando o reconhecimento da perda total do carro. Com isso, houve o pagamento do valor da tabela FIPE (R$ 35.840,00) e o salvado foi vendido em leilão, chegando-se ao valor de R$ 19.340,00 (dezenove mil, trezentos e quarenta reais)”. É cediço que a Tabela Fipe serve principalmente como base de referência para seguros, contratos, financiamento e demais negociações, justamente por apurar o preço dos veículos e, em caso de perda total do veículo sinistrado, a indenização devida pela seguradora deve observar o valor do veículo na aludida tabela no momento do sinistro. Por fim, se o veículo ainda está registrado como “em circulação” no DETRAN, tal fato não é atribuível à seguradora que devidamente comprovou a alienação do bem, conforme se infere do ID 44475242. A r. sentença, ora vergastada, não merece reforma. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, será necessário, mais uma vez, reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015